Tribunal: TJMT
Processo: 1032057-28.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032057-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA SILVA - CPF: 018.816.461-81 (APELANTE), JEFERSON ROBERTO LADISLAU MIRANDA - CPF: 655.030.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GREGORIO BENITES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 049.479.531-01 (VÍTIMA), R. P. B. D. O. - CPF: 070.889.681-26 (VÍTIMA), REINALDO PASCOAL BENITES - CPF: 345.477.701-15 (VÍTIMA), SONIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 569.464.301-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, PROVEU-O PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE ADMITIDO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu,
contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), em concurso material com dois delitos de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), pleiteando: (i) absolvição por ausência de provas; (
ii
) afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime; e (
iii
) fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:

(i) se é possível o conhecimento do pedido genérico de absolvição, formulado exclusivamente com base em alegações abstratas sobre o direito à autodefesa, em violação ao princípio da dialeticidade;

(
ii
) se é válida a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade do agente em relação a todos os crime e os motivos do delito de lesão corporal; e

(
iii
) se há elementos para modificação do regime de cumprimento de pena imposto.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece do pedido de absolvição por ausência de fundamentação específica nas razões recursais, em afronta ao princípio da dialeticidade.

4. A fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime é genérica e inidônea, razão pela qual devem ser neutralizados tais vetores.

5. Apesar do redimensionamento das penas, não é cabível a alteração no regime inicial de cumprimento, haja vista a reincidência do agente e seus maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.

Teses de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. A negativação dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime deve ser devidamente fundamentada, não sendo suficiente a mera referência à consciência da ilicitude ou à ausência de motivação aparente.

3. A presença de maus antecedentes e da reincidência justifica a fixação de regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CP,
arts
. 59, 68, 129, §9º, 147, 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30/05/2018; STJ,
AgRg
no HC 545.758/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
16/12/2019; STJ,
AgRg
no REsp 1912984/SP, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
23/03/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO OLIVEIRA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o
condenou
à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática do delito descrito no
art. 129, §9º, do Código Penal
, e à pena de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, à conta do cometimento, por duas vezes, do crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, ambas a serem cumpridas no regime inicial fechado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 268707791, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, inicia tecendo considerações genéricas e abstratas sobre o direito à autodefesa e ao duplo grau de jurisdição, e nessa conjuntura não declina um único elemento probatório ou fato concreto vinculado à ação penal, cingindo-se a veicular
pedido genérico de absolvição com base na
“
reanálise dos fatos e das provas
pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular
”.

Na sequência, postula o afastamento, em relação a todos os delitos, da valoração negativa conferida à vetorial da
culpabilidade
e, exclusivamente quanto à lesão corporal, o expurgo do desabono atribuído aos
motivos do crime.
Finalizando, requer a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, ante a ausência de fundamentação idônea para a fixação daquela mais gravoso que o previsto para o
quantum
de reprimenda.

Por meio das contrarrazões anexadas no ID 268707800, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 276525867, opinou pelo
parcial provimento

do apelo
, somente a fim de neutralizar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
SUSCITADA
DE OFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO
EM PARTE
DO RECURSO INTERPOSTO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE]:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Na hipótese dos autos, há que se pronunciar a
ausência de interesse recursal
, na parte do recurso em que se pugna pela
re
análise
das provas, de modo genérico, em busca da absolvição do acusado.

Isso porque, a
despeito do entendimento externado quando da apresentação das razões recursais, insistindo o d. Defensor Público na revisão genérica dos fatos e provas amealhados aos autos; como bem consignado na r. sentença, a materialidade e a autoria
delitivas estão comprovadas à saciedade diante dos elementos probatórios presentes nos autos, notadamente
pelo
a
uto de prisão em flagrante (ID 268707269),
Boletim de Ocorrência
(ID 268707270)
, Laudo Pericial
(
268707322
), que se soma
m
aos testemunhos
colhidos nas fases policial e
judicia
l
.

Assim,
incumbia à Defesa técnica demonstrar quais provas contradizem a decisão recorrida
, ônus do qual não se desincumbiu, tampouco identificou os fundamentos porventura combatidos,
olvidando em fazer ao menos referência às questões específicas e concretas atinentes ao caso e que demonstrariam a plausibilidade da reanálise do édito judicial.

Ou seja,
em nenhum momento o douto Defensor Público Estadual específica ou impugna os pontos do
decisum
que entende estar equivocados
, alardeando, de forma genérica, que a matéria debatida durante a instrução criminal merece ser revisitada, quedando-se inerte, portanto, em trazer ao Colegiado os motivos pelos quais a sentença de pronúncia deve ser reformada, o que viola o princípio da dialeticidade, confirmando, assim, a inexistência de interesse ou utilidade na interposição do recurso.

Data vênia
, é patente, pois, a ofensa ao princípio da dialeticidade, segundo o qual o efeito devolutivo do recurso encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, não podendo ser conhecido o pleito realizado genericamente, principalmente se a parte não apresenta fundamentação adequada para ensejar a alteração da decisão.

Mesmo no processo penal o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que em obediência ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Como bem assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do
AgRg
no ARE 664.044/MG, pela Primeira Turma da Excelsa Corte,
“Vige em nosso ordenamento o princípio da dialeticidade, segundo o qual
TODO recurso
deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
”
(
DJe
27/03/2012 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, transcrevo excertos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
” (
AgRg
no
AREsp
1262653/SP, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma,
DJe
30/05/2018).

“
(...)
O efeito devolutivo do recurso
de apelação criminal
encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal
pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...).
” (
AgRg
no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
16/12/2019). Negritei.

Outras não foram as decisões desta colenda Terceira Câmara Criminal em casos assemelhados:

“APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 14 E 15, LEI Nº. 10.826/03) – RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA (ART. 329 E 330 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO –
REQUESTADA ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
- 2. (...).

1. Não se conhece do pedido de atipicidade do crime de desobediência, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentar o seu pedido, bem como, para possibilitar o contraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade. Precedentes do STF e STJ. 2.(...).
” (N.U 1000550-73.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/
2022
). Negritei.

Ainda a respeito do princípio da dialeticidade, expõe com propriedade ARAKEM DE ASSIS, que:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (
error
in
judicando
), o vício de procedimento (
error
in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

(....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual
.” (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

Como visto, não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a decisão combatida, sendo necessário que exponha de maneira clara quais os motivos da insatisfação, a fim de que o órgão de segunda instância possa examinar as suas razões em face daquelas constantes da decisão atacada, e vislumbrando-se na hipótese o pedido genérico de absolvição formulado pela Defensoria Pública Estadual, outra solução não há senão o não conhecimento da irresignação.

Feitas tais considerações,
suscito de ofício a preliminar de ausência de dialeticidade
e
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do apelo interposto por
THIAGO OLIVEIRA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d.
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
C
ontra a
M
ulher da Comarca de Rondonópolis
/MT
, na ação penal n.º
1032057-28.2024.8.11.0003
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais,
quanto as demais teses,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio
processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
THIAGO OLIVEIRA SILVA

como incurso nos delito s tipificado s no art
.

129, § 13,
art.
147,
(por três vezes)
todos do CP
,
porque
no dia
29/11/2024
, por volta das 19h50, na Rua São João Del Rey, Km 1169, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra as vítim
a
s

Sônia V
ieira de Oliveira Benites
,
Gregório Benites de Oliveira Neto e Reinaldo Pascoal Benites
; e

com uma mordida, ofendeu a integridade corporal e a saúde do padrasto
Reinaldo Pascoal Benites
, causando
-lhe lesão corporal
.

Consta
da denúncia
que o
acusa
do

é
filho da
vítima
Sônia Vieira de Oliveira Benites
, irmão d
o ofendido
Gregório Benites de Oliveira Neto
e enteado da vítima
Reinaldo Pascoal Benites
.

Nesse contexto,
o
réu, que
era usuário de drogas, fazia diversas ameaças contra os familiares, apresentava comportamento agressivo e já havia assassinado a própria avó no ano de 2012. No dia, hora e local dos fatos,
THIAGO
foi chamado pela genitora para uma conversa
, no entanto e
le ficou agressivo porque um cachorro havia entrado em seu quarto, ameaçou matar o animal e iniciou um
entrevero
.

Dur
ante a
discussão
, o
acusado
disse que mataria as vítimas e dirigiu-se à cozinha para pegar uma faca. Contudo, foi co
ntido pelos familiares, momento em que afirmou que eles poderiam chamar a polícia, pois, ao ser solto, mataria todos eles.

Ao fim da instrução
,
s
obreveio sentença penal condenatória, por meio da qual
o
magistrado

a quo
, aplicando o instituto da
emendatio

libelli
,
reconheceu
a
incidência da qualificadora descrita no artigo 129, §9º do Código Penal, no lugar daquela descrita no §13
.

Assim, o acusado restou condenado à pena
de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, por duas vezes, em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal
.

1. Dos pedidos relacionados às penas basilares:

Insurge-se a i. Defesa contra a
pena-base, anelando o
afastamento da negativação
dos vetores ju
diciais da
culpabilidade
para
ambos os delitos

e dos
motivos do crime

para os crimes de lesão corporal
.

Nesse sentido,
com relação à
culpabilidade
, a d. Defesa afirma que d. Juízo
a quo
violou o princípio
n
o
bis in idem
, pois, ao dosar as penas, tomou como critério de avaliação da
culpabilidade
, circunstâncias que já fazem parte das figuras típicas.

Por outro lado, no que diz respeito aos
motivos do crime
de
lesão corporal

aduz que
“
o juízo não identificou a motivação do delito e, mesmo assim, valorou de
maneira negativa o móvel do agente, conduta que caracteriza contradição insuperável” sic
ID
268707791
, pág.
5
.

Com
razão a defesa
.

Nota-se que a d. magistrada
a quo
sustentou
a avaliação desfavorável da
culpabilidade

para os crimes de lesão corporal
e
ameaça

aduzindo
“que aculpabilidadedo acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com
conduta diversa da que teve
” sic

ID
268707773
.

Seguindo essa linha, a d. juíza
a quo
afirmou acerca do vetor
motivo
s

do crime
,
quanto

ao
delito
de
lesão corporal
, que estes não seriam favoráveis ao réu porque ele teria
agido
“
s
em nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
sic

ID
268707773
.

Nesse contexto, é notória a carência de fundamentação
da r. sentença,
de modo a inferir que
assiste razão ao apelante
, pois a avaliação desfavorável d
os mencionados
vetor
es
, no caso, evidencia-se inadequada, já que
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar
em qual medida
a
s
conduta
s
do
acusado extrapolaram
o
s
tipo
s penais
,
inexistindo justificativa suficiente para maior reprovabilidade que reflita na
s
pena
s
imposta
s
.

Por sinal, a linha intelectiva ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria:

“A mera consciência da ilicitude do fato cometido e do dever de agir com conduta diversa é inerente a caracterização do crime, descabendo valorar a
culpabilidade
em desfavor do acusado sob tal fundamento. (N.U 0000764-10.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023)”

Ademais, o teor da justificativa quanto ao
motivo
do crime
,
denota a superficialidade da análise realizada, pois não há nos autos identificação do real
m
óvel
pelo qual o acusado
cometeu os delitos
, ao passo que afirmar que ele o fez
“sem nenhum motivo
aparente”
sic
,

não elucida o propósito ou causa de sua ação,
razão
pelo qual entendo ser insuficiente tal fundamentação.

Assim, imperiosa a

neutralização dos vetores outrora negativados
e, por consequência, a realização de novo cálculo dosimétrico.

Da análise da sentença vergastada, nota-se que
além dos vetores
judiciais neutralizados nesta instância revisora
, foram negativados os
antecedentes

do réu
para ambos os crimes
.

Assim
,
seguindo o critério norteador da jurisprudência pátria, adoto a fração de 1/6 (um sexto) par
a repercutir o aumento
d
a pena-base, que passa a ser dosada em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão
para o delito de
lesão corporal
;
e
1 (um) mês e 5 (cinco) dias
de detenç
ão

para
cada
um dos delitos de ameaça
.

Na
segunda fase
da dosimetria penal,
incide a agravante da reincidência para ambos os delitos
,
repercutindo um aumento de 1/6 (um sexto)
,

que
resulta, respectivamente,
nas penas intermediárias de
02 (dois) anos e
8
(
oito
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
para o crime de
lesão corporal
;

e
0
1 (um) mês e
10
(
dez
) dias de detenção

para
cada um dos delitos de ameaça
.

Na terceira fase do cálculo penal, inexistem
causas de aumento ou diminuição de pena aptas a incidirem no caso concreto.

Por fim,
seguindo

a fundamentação da d. MM.
a quo
procedo

a aplicação do disposto
no art. 69, do CP,
so
mando-se
as penas
dos delitos de lesão corporal e
ameaça
,

que
passam a totalizar
02 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
para o crime de
lesão corporal

e
02 (um) meses e 20 (vinte) dias de detenção

para
o
s
delito
s
de ameaça
.

No mais, mantenho
o
regime
inicial fechado para expiação da
pena pois
,
embora a
sanção

fixada
seja inferior à 0
8
(
oito
) anos de reclusão, constata-se a presença de um vetor judicial avaliado negativamente, qual seja
os antecedentes do réu
;
além disso
o acusado é
reincidente
, conforme
constatado pelo magistrado singular
,
situação que impossibilita a fixação do regime
menos gravoso
.

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No presente caso, da análise dos autos, nos limites da cognição in limine, verifico que,
muito embora a pena do ora recorrente tenha sido fixada definitivamente em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a exasperação da pena-base em razão da existência de uma circunstância desfavorável - mau antecedente -, bem como a verificação da reincidência, são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial fechado
. II - Assim, constatada a reincidência do recorrente e mantida a circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais". Precedentes.
(
AgRg
no REsp 1912984/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
23/03/2021)

Portanto, a tese defensiva de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
não merece acolhimento
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
em parte
da apelação criminal interposta por
THIAGO OLIVEIRA SILVA

e,
no que admitido,

DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO

apenas para
afastar a negativação dos vetores judiciais da
culpabilidade

com relação a todos os crimes
,
e dos
motivos

no que se refere ao
delito
de lesão corporal, reajustando-se-lhe a pena final para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
quanto ao crime de
lesão corporal
em contexto de violência doméstica e

e
02 (um) meses e 20 (vinte) dias de detenção

no que toca aos delitos de
ameaça
, mantidos o regime inicial fechado e demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025